Tribunal: TRF3
Processo: 5011890-59.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
621/789)

5011890-59.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEDADO O RECEBIMENTO CUMULATIVO DE SEGURO-DESEMPREGO E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART. 124, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 8.213/91). DESCONTOS DETERMINADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AGRAVO PROVIDO.

1. O artigo 124, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, dispõe ser vedado o recebimento conjunto de aposentadoria por invalidez e seguro-desemprego.

2. Verificado o pagamento de seguro-desemprego em período concomitante ao do benefício por incapacidade, judicialmente concedido, os valores devem ser descontados.

3. Sucumbência recíproca reconhecida.

4. Agravo provido.

5011890-59 ka

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011890-59.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DA MATTA NUNES DE OLIVEIRA - SP126179-N

AGRAVADO: SANDRA TOMAZ, THIAGO TOMAZ TORRES, FABIO TOMAZ TORRES

PROCURADOR: JOSE VALDIR MARTELLI

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE VALDIR MARTELLI - SP135509-N

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE VALDIR MARTELLI - SP135509-N

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE VALDIR MARTELLI - SP135509-N

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011890-59.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DA MATTA NUNES DE OLIVEIRA - SP126179-N

AGRAVADO: SANDRA TOMAZ, THIAGO TOMAZ TORRES, FABIO TOMAZ TORRES

PROCURADOR: JOSE VALDIR MARTELLI

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE VALDIR MARTELLI - SP135509-N

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE VALDIR MARTELLI - SP135509-N

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE VALDIR MARTELLI - SP135509-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença referente a aposentadoria por invalidez.

O INSS sustenta a necessidade de serem descontados do montante devido os valores pagos a título de seguro-desemprego no período concomitante.

Indeferida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decorrido o prazo sem resposta ao agravo de instrumento, vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011890-59.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DA MATTA NUNES DE OLIVEIRA - SP126179-N

AGRAVADO: SANDRA TOMAZ, THIAGO TOMAZ TORRES, FABIO TOMAZ TORRES

PROCURADOR: JOSE VALDIR MARTELLI

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE VALDIR MARTELLI - SP135509-N

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE VALDIR MARTELLI - SP135509-N

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE VALDIR MARTELLI - SP135509-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Cuida-se de agravo de instrumento oferecido pelo INSS contra decisão proferida em autos de Cumprimento de Sentença, que rejeitou a impugnação e homologou os cálculos apresentados pela exequente.

O INSS sustenta a impossibilidade de recebimento de aposentadoria por invalidez no período de recebimento de seguro-desemprego.

O título executivo judicial (ID 60983182, págs. 28/32), reconheceu o direito do autor ao recebimento de aposentadoria por invalidez com DIB em 01.10.2010.

Verifica-se do Relatório do Ministério do Trabalho (ID 60983182, pág. 60), que o beneficiário recebeu seguro-desemprego de 12.2010 a 04.2011. No entanto, tais valores não foram abatidos no memorial de cálculos acolhido.

O artigo 124, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, dispõe ser "vedado o recebimento conjunto do seguro-desemprego com qualquer benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte ou auxílio-acidente".

Assim, tratando-se o caso concreto de aposentadoria por invalidez, é de rigor descontar do montante exequendo o que foi pago à parte exequente a título de seguro-desemprego no período de concomitância.

Destarte, o inconformismo da autarquia deve ser acolhido para que referidos créditos sejam abatidos.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE. DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A matéria de ordem pública, a saber aquela em que há um efetivo comprometimento do desenvolvimento do processo em razão do interesse público declarado pela lei ou pela própria jurisprudência, pode ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme preleciona o § 3o, do Art. 485, do CPC.

2. Correto o abatimento dos períodos nos quais o segurado percebeu benefícios cuja cumulação é vedada por lei.

3. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que o montante relativo aos honorários sucumbenciais não é passível de modificação em decorrência de compensação na fase de execução do julgado, devendo ser respeitado o quanto estabelecido no título executivo.

4. Agravo de instrumento parcialmente provido.

(AI 5011539-86.2019.4.03.0000, 13/08/2019, Rel. Des. Federal NELSON PORFÍRIO - 10a Turma)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS A SEREM EXECUTADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

1. O título executivo condenou o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social a arcar com o pagamento da aposentadoria proporcional por tempo de serviço, acrescido dos consectários legais.

2. O inciso I do artigo 124 da Lei no 8.213/91 veda a percepção conjunta de aposentadoria e auxílio-doença.

3. Constata-se a existência de valores percebidos a título dos benefícios de auxílio-doença previdenciário em períodos concomitantes com a aposentadoria concedida judicialmente.

4. Em vista a impossibilidade de acumulação dos benefícios em questão, é de rigor o abatimento das parcelas recebidas a título de auxílio-doença, desde a data de concessão da aposentadoria em períodos de concomitância.

5. Efetuadas as devidas compensações, inexistem diferenças a serem executadas pela parte autora.

6. Ante a reforma da decisão recorrida, é devida a condenação da parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido com a impugnação, o que, no caso dos autos, correspondente ao valor apontado como devido na petição de cumprimento, de acordo com a previsão dos artigos 85 do CPC/2015, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada ao disposto no artigo 98, § 3o do CPC/2015.

7. Agravo de instrumento provido.

(AI 5028800-98.2018.4.03.0000, 08/08/2019, Rel. Des. Federal PAULO DOMINGUES - 7a Turma)

Pertinente ressaltar que a questão em debate não está delineada apenas pela coisa julgada, existindo vedação legal a impedir a cumulação dos recebimentos. Assim, ainda que o título exequendo não tenha determinado o desconto, de rigor a limitação por expressa previsão de lei.

Considerando a sucumbência recíproca, cada parte deve ser condenada ao pagamento de honorários de 10% sobre a diferença entre as respectivas contas apresentadas e o cálculo ao final apurado, conforme jurisprudência desta C. Turma:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I - Rejeitada a impugnação, de rigor a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da diferença havida entre os valores efetivamente acolhidos e aqueles apurados pelo INSS, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC/2015.

III - Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada.

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5023550-21.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 07/08/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 19/08/2019)

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento do INSS para determinar que, da conta homologada, sejam descontados os valores recebidos pelo segurado a título de seguro-desemprego em período concomitante com o do benefício de aposentadoria por invalidez concedido judicialmente, reconhecida a sucumbência recíproca, nos termos da fundamentação expendida.

É COMO VOTO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEDADO O RECEBIMENTO CUMULATIVO DE SEGURO-DESEMPREGO E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART. 124, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 8.213/91). DESCONTOS DETERMINADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AGRAVO PROVIDO.

1. O artigo 124, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, dispõe ser vedado o recebimento conjunto de aposentadoria por invalidez e seguro-desemprego.

2. Verificado o pagamento de seguro-desemprego em período concomitante ao do benefício por incapacidade, judicialmente concedido, os valores devem ser descontados.

3. Sucumbência recíproca reconhecida.

4. Agravo provido.

5011890-59 ka ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento do INSS para determinar que, da conta homologada, sejam descontados os valores recebidos pelo segurado a título de seguro-desemprego em período concomitante com o do benefício de aposentadoria por invalidez concedido judicialmente, reconhecida a sucumbência recíproca, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.